Tribunal: STF
Processo: ARE 1241011
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 63, p. 15): 
    “PRELIMINAR Legitimidade da FESP Inocorrência. Considerando-se que o PROCON possui personalidade jurídica própria e goza de autonomia administrativa e financeira (Lei Estadual nº 9.192/95), somente ele é que ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Não acolhimento. 
    AÇÃO ANULATÓRIA Penalidades impostas pelo PROCON Não realização do registro eletrônico de documentos fiscais no prazo legal (art. 7º, parágrafo único, item 2, da Lei Estadual nº 12.685/08) Reconhecimento das infrações cometidas Irrelevância da aferição da conduta sob a ótica dos prejuízos Razoabilidade da multa imposta Obediência dos critérios da legislação aplicável Precedentes – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Impossibilidade de fixação por equidade Utilização do valor da causa atualizado como base de cálculo Sentença alterada somente neste aspecto Recurso da autora improvido, dando-se provimento ao apelo do PROCON.” 
    Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para sanar omissão quanto aos honorários devidos (eDOC 64, p. 4 e 15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, “d”, alega-se que o acórdão recorrido “entendeu-se claramente pela validade da Lei Estadual n° 12.685/07 - especialmente do art. 7°, que prevê a fixação de multa de 100 (UFESPs) para qualquer hipótese, indistintamente, de descumprimento da obrigação de emissão das notas fiscais -, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a necessidade de observância de critérios para o arbitramento das multas administrativas como a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.” (eDOC 65, p. 19) 
    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso em virtude da incidência da Súmula 284 do STF (eDOC 69, p. 17). 
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte agravante. 
    Com efeito, o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação do recorrente, assim analisou a questão discutida nestes autos (eDOC 63, p. 22-25):
    “De mais a mais, no tocante à legalidade e à razoabilidade, bem como o caráter confiscatório da multa aplicada, não assiste razão à autora. 
    Houve respeito aos parâmetros conferidos pela legislação de regência, com a ressalva de que não se trata de multa cuja base de cálculo seja o faturamento ou o valor da nota fiscal. Seu valor é fixo em UFESP´s, tendo a autora se beneficiado de redução (para 40% do valor originário) em razão de sua primariedade. 
    […]
    É certo que a imposição de multa é ato discricionário da Administração Pública, estando a sua fundamentação suficientemente clara, além de ter sido respeitado o devido processo administrativo que visou à apuração de conduta abusiva cometida pelo apelante, respeitando-se o direito constitucional de defesa do infrator. 
    E que não se pretenda a redução do quantum apurado, o que se admitido tornaria a multa irrisória e, por via reflexa, vazia de sua finalidade principal.” 
    Observo que, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 12.685/07), o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1109663 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.05.19) 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.098.981-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.03.2018).
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1210365 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 02.09.19; ARE 1098981, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 01.02.18; ARE 1.044.919, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 11.05.17 e ARE 927.981, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 01.02.16. 
    Por fim, ressalto que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator